Tribunal: TJSP
Processo: 2053735-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Pedido de progressão de regime apresentado em janeiro de 2022, em incidente digital, que já se encontra em processamento, aguardando a elaboração de cálculo pela contadoria. Autos originariamente físicos. Prazos suspensos para digitalização de autos físicos. Situação de emergência em saúde pública relacionada à pandemia de

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Pedido de progressão de regime apresentado em janeiro de 2022, em incidente digital, que já se encontra em processamento, aguardando a elaboração de cálculo pela contadoria. Autos originariamente físicos. Prazos suspensos para digitalização de autos físicos. Situação de emergência em saúde pública relacionada à pandemia de COVID-19 que implicou restrições ao funcionamento de órgãos de todos os Poderes, além de ter gerado notório aumento de demanda nas Varas de Execuções Criminais. Inexistência de constrangimento ilegal atribuível ao MM. Juízo de origem, que, em tempo adequado, vem tomando as providências ao seu alcance para o devido processamento do pedido. Habeas corpus dirigido ao Tribunal não é meio adequado para acelerar o processamento de eventual pedido de benefícios. Ordem denegada.